Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0749403-85.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 66715146. Manifestem-se as agravadas sobre o agravo interno (id 68039640) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator